Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729870-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA VAZ RECORRIDOS: VÂNIA VAZ, ELISA VAZ DA ROCHA, ALESSANDRO VAZ DA ROCHA, MERANDOLINA VAZ DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO. VALORES. QUINHÃO HEREDITÁRIO ATRIBUÍDO À RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA PERANTE JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de deliberação a respeto de impugnação à constrição dos valores que compõem o quinhão hereditário atribuído à recorrente, em virtude do deferimento de penhora no rosto dos autos. 2. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. 2.1. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação do capítulo relativo à impugnação à penhora. 2.2. Assim, todos os argumentos a esse respeito estão igualmente incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. 2.3. Este Egrégio Tribunal de Justiça não fica limitado, em verdade, às eventuais alegações articuladas pelas partes a respeito das regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto. 2.4. Não há, em verdade, inovação recursal no caso em exame. 3. As decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, fenômeno endoprocessual, o que impede a ocorrência de nova deliberação a respeito de determinado tema no mesmo processo. Na hipótese em exame, no entanto, a pretensão ora exercida pela recorrente decorre de impugnação aos atos de constrição determinados pelos Juízos da 2a Vara Cível e do 2o Juizado Especial Cível, ambos da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 3.1. Nos termos do art. 505 do CPC, ademais, não pode haver nova deliberação judicial a respeito de questões já decididas. 3.2. Ressalta-se, ainda, que as questões relativas à impugnação à penhora devem ser debatidas nos autos do processo onde houve a determinação da constrição. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que a fração do imóvel herdado é um bem de família e, portanto, impenhorável, ainda que a recorrente nele não resida. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nos autos no 0705871-11.2018.8.07.0020 e nos autos no 0711345-26.2019.8.07.0020, o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e o Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, respectivamente, determinaram a penhora no rosto dos autos ora em análise (Id. 5966583 dos autos no 0705871-11.2018.8.07.0020 e Id. 71126195 dos autos no 0711345-26.2019.8.07.0020). Observe-se que a ora apelante não impugnou a decisão referida no Id. 5966583 dos autos no 0705871-11.2018.8.07.0020 em momento oportuno, por meio das vias processuais adequadas, de modo que a questão referente ao deferimento da penhora no rosto dos autos foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal (Id. 5966583 dos autos no 0705871-11.2018.8.07.0020)” (ID 58497292). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 1/3/2024). Em relação ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025